Tribunal: TJES
Processo: 5014769-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014769-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, suspendendo o curso da execução em razão de garantia do juízo por meio de seguro-garantia, alegação de prescrição e possível inclusão indevida de sócios no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a regularidade da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, à luz dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1º, do CPC, aplicável às execuções fiscais, prevê a atribuição de efeito suspensivo aos embargos quando preenchidos os seguintes requisitos: garantia do juízo, probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

4. No caso, o juízo está garantido por seguro-garantia em valor suficiente, e há relevância nos fundamentos apresentados pelo embargante, como a alegação de prescrição e irregularidade na inclusão de sócios no polo passivo.

5. O perigo de dano é evidente diante do risco de constrição patrimonial, protesto da CDA ou inscrição em cadastros de inadimplentes, o que pode comprometer a atividade empresarial.

6. A decisão de primeiro grau observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, não se justificando sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC: garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014769-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
Advogado do(a) AGRAVADO: PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI - SP106769

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que recebeu os Embargos à Execução Fiscal e determinou a suspensão do curso da Execução Fiscal correlata, na forma do artigo 919, §1º do CPC.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
a)
não estavam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal;
b)
a parte agravada apenas ofereceu seguro garantia, instrumento este que não substitui as hipóteses taxativas do art. 151 do CTN;
c)
não houve comprovação da existência do periculum in mora ou do fumus boni iuris.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, na origem o Agravado opôs Embargos à Execução Fiscal, tombado sob n. 5029056-53.2022.8.08.0024, pugnando por seu recebimento com atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento da Execução Fiscal n. 5010922-12.2021.8.08.0024, que tem por objeto a CDA nº 05574/2018.

O magistrado da instância primeva deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, pontuando que a execução fiscal embargada se encontra garantida por seguro-garantia, há relevância dos argumentos aduzidos pelo Embargante, especialmente, quanto à alegação de prescrição, bem como há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que o Embargante pode ter sua atividade interrompida por não conseguir renovar a sua certidão de regularidade fiscal, assim como ter constrição em seu patrimônio.

Dispõe o art. 919, § 1º, do CPC, in verbis:

Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Consoante sabido, o referido artigo afigura-se plenamente aplicável em sede de embargos à execução fiscal, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.272.827/PE, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), entendeu que o disposto no art. 739-A do CPC/1973 (atual 919, § 1º, do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais, devendo ser observados os seguintes requisitos: requerimento do embargante; garantia do juízo; verificação, pelo Juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). (AgInt no REsp 1920708/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)

Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante disposto no § 1º, art. 919, do Código de Processo Civil, exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) pedido do embargante; (ii) garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes e (iii) preenchimento dos requisitos das tutelas provisórias (relevância da fundamentação e perigo de dano).

Em outros casos já se decidiu nesta c. Primeira Câmara Cível:

ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante disposto no § 1º, art. 919, do Código de Processo Civil, em razão de sua excepcionalidade, exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) pedido do embargante; (ii) garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes e (iii) preenchimento dos requisitos das tutelas provisórias (relevância da fundamentação e perigo de dano). (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001643-74.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 09/Feb/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON. SEGURO GARANTIA. PREVISÃO LEGAL. APÓLICE COM PRAZO DETERMINADO, EQUIVALENTE AO VALOR DO DÉBITO, ACRESCIDO DE 30%. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 919, §1º, do CPC prevê que, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Requisitos atendidos. [...] (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010319-40.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 11/Dec/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – INDISPENSÁVEL A GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução. Tal sistemática privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível. 2. No caso em voga, não houve oferecimento de garantia pelo devedor, sendo certo que os bens penhorados na execução fiscal passam ao longe de garantir o valor do débito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010410-33.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 16/Nov/2023)

No caso, resta inequivocamente garantido o juízo, com oferecimento de seguro garantia em valor mais que suficiente para cobrir o valor perseguido.

Ainda, emerge a probabilidade do direito a partir da possível inclusão indevida de sócios-diretores no polo passivo, sem que tenham participado do processo administrativo, e discussão acerca da decadência e prescrição dos crédito tributários perseguidos.

Além disso, tem-se por cristalino o perigo de dano eis que o prosseguimento da execução com eventual protesto da CDA e inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes tem o potencial de lhe ocasionar diversos prejuízos, impedindo-a, por exemplo, de realizar contratações com seus fornecedores, tomar empréstimos junto a instituições bancárias e, em geral, ter a sua credibilidade abalada perante o mercado.

Desta feita, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada e se ampara no entendimento jurisprudencial assente.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.